Tribunal: TJSP
Processo: 1581608-40.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada originária – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Hipótese de sucessão tributária – Notícia do falecimento da devedora no curso da ação – Descumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral pelos sucessores do falecido (art. 113, §2o, do CTN) – Cabimento da substituição do polo passivo para constar como sujeito passivo da obrigação o Espólio da executada – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.